Tribunal: TJDFT
Processo: 0704216-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704216-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA CAROLINA MOURA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 14487169) interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra ANA CAROLINA MOURA DE OLIVEIRA, em face da decisão (ID 54825264 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer n° 0701322-26.2020.8.07.0007, decidiu o que segue: (...) Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada para determinar à ré que autorize e custeie a internação e a realização de procedimento cirúrgico, nos termos do pedido médico, em caráter de urgência e com todos procedimentos, medicamentos e materiais que se fizerem necessários, enquanto for atestada sua necessidade pelo médico assistente, no prazo de 24 do (vinte e quatro) horas, a contar de sua intimação, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$60.000,00 (sessenta mil reais). Confiro à presente decisão força de mandado a ser cumprido com urgência, em regime de plantão. A autora é patrocinado pela Defensoria Pública, e seu recibo de pagamento de salário atesta que ele recebe R$3.061,10 mensais, dessumindo-se daí que é hipossuficiente. Por isso, defiro à autora a gratuidade de justiça. Anote-se. (...) A decisão proferida em 29/01/2019 foi publicada em 03/02/2019, o agravo interposto em 21/02/2020, acompanhado de preparo (ID 14487175, fls. 122-123) e subscrito por advogado com procuração nos autos (ID 56597013 do processo de origem). A parte Ré, ora Agravante foi intimada em 30/01/2020, conforme diligência ID 55043561. No recurso, a Agravante informa que o pedido de tutela antecipada de urgência deferido foi devidamente cumprido pela operadora assim que recebido o mandado de intimação, providenciando o necessário para cumprir com a determinação judicial, razão pela qual, não há o que se falar em arbitramento de multa . Em suas razões recursais, o Agravante argumenta o que segue: 1) a decisão merece reforma, vez que a conduta adotada está em conformidade com o estipulado em contrato e normas legais, bem como com as informações prestadas pela própria agravada, a qual é beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial PME (no 482837192), com data de inclusão em 10/12/2019, em contrato firmado entre a empresa Condominio Lake Side Hotel Residence, em situação de ativa; 2) em razão do período de carência (180 dias, Subseção II, art. 6°), não há obrigatoriedade de cobertura do procedimento (Nefroureterolitotrispia Endoscópica + Implante de Cateter Duplo J – fl. 112) solicitado pela Agravada; 3) em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento será limitado às primeiras 12 horas; 4) em razão do cumprimento da tutela de urgência pela Agravante, não há o que se falar em arbitramento de multa; 5) o valor arbitrado a título de multa é desproporcional, já que supera o valor atribuído à causa e o proveito econômico. Pede a concessão do efeito suspensivo a fim de que não seja aplicada a multa diária em razão do descumprimento da decisão. Argumenta que o pedido de concessão de efeito suspensivo está baseado no fato de que, caso seja mantida a decisão agravada, estará a Agravante impelida a autorizar e cobrir indevidamente procedimentos que ainda não possuem cobertura contratual, tendo em vista a existência do período de carência. Pede o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada e eximir a operadora do pagamento da multa no caso de descumprimento da liminar no prazo determinado. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa. É o relatório. A Agravante informa que cumpriu a liminar e, por isso, não há que se falar em aplicação da multa e, contraditoriamente, pede a reforma da decisão para eximir a operadora do pagamento da multa no caso de descumprimento da liminar no prazo determinado. De início, vislumbro que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão do pedido de reforma, já que ou a Agravante cumpriu a liminar imediatamente, como afirma, e não há interesse em reformar a decisão naquilo que não houve incidência, qual seja a aplicação da penalidade de multa, carecendo de interesse recursal, ou, ao contrário dos fatos narrados, não houve o cumprimento da liminar, conforme decisão agravada. Diante desse contexto, nos termos do disposto no § 2o, do Art. 300, do CPC, a fim de prestigiar a decisão mais segura e de dar concretude à diretriz da cooperação trazida pelo legislador no Art. 6o do CPC, considero necessária a manifestação da parte Agravada, antes de decidir sobre a concessão do efeito suspensivo. Assim, considerando o todo exposto, determino a intimação da Agravada, para, no prazo de 5 (cinco) dias, noticiar se a decisão agravada foi efetivamente cumprida e quando foi cumprida, e apresentar resposta ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, objetivando dar suporte à decisão deste Juízo acerca dos fatos apresentados na peça do recurso interposto. Com suporte nos artigos 9o, 10 e 932, I, do CPC, determino que o Agravante apresente manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o seu interesse recursal e sobre a possível prática de ato incompatível com tal interesse, na forma prevista no parágrafo único do art. 1.000 do CPC, já que afirma ter imediatamente cumprido a decisão agravada e recorre da aplicação da multa. Para tanto, determino que a Agravante comprove o dia em que foi realizado o procedimento cirúrgico autorizado pela decisão agravada. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020 18:16:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador